Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-04.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000493-04.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINALDO SILVA RONDON - CPF: 141.437.121-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSELINA MARIA BISPO - CPF: 171.651.131-34 (VÍTIMA), Rute Rosa de Oliveira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000493-04.2019.8.11.0042

RECORRENTE: - EDINALDO SILVA RONDON

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – FEMINICÍDIO -

RECURSO DEFENSIVO - 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – NEGADO - INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICIDIO QUE SE MOSTRAM SUBSTÂNCIAIS NOS AUTOS – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE MOSTRAM CORRELAÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICA – SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem narrativas da vítima e testemunhas suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

2. A possibilidade de afastamento da qualificadora da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida. Inteligência do Enunciado 02/TJMT.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000493-04.2019.8.11.0042

RECORRENTE: - EDINALDO SILVA RONDON

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos em sentido estrito
, interpostos em favor de
EDINALDO SILVA RONDON
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que na ação penal n.º 0000493-04.2019.8.11.0042 o
pronunciou
como incurso nas sanções dos artigos121, §2º, incisos VI , § 2ª-A, I e § 4º, parte final, c/c art. 14, II, todos do CP, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Inconformado o
recorrente
, em suas razões (Id. 135433894)
requer

a impronúncia
sob argumento de ausência de comprovação de
animus necandi
a configurar o delito de homicídio tentado. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do delito para lesão corporal ou sejam
afastadas as qualificadoras
impostas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento, porém desprovimento do recurso defensivo (id. 135433896).

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (id. 135433898).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 144445199).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022